Tribunal: TJBA
Processo: 8001587-12.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001587-12.2023.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESPEDITO ACELINO DE MELO

Advogado(s)
:
JAIRO MONTEIRO DO NASCIMENTO, CAMILA SOUZA DO NASCIMENTO

APELADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROGRAMA DE REASSENTAMENTO RURAL DE ITAPARICA. ACORDO DE 1986. CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. ENTREGA DE LOTE IRRIGADO APTO À PRODUÇÃO. EXTINÇÃO DA VERBA DE MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA. JUNTADA DE DOCUMENTO EM FASE RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por reassentado do Programa de Reassentamento Rural de Itaparica em face da CHESF, postulando o cumprimento do acordo firmado em 1986, a entrega de lote irrigado em condições de produção e o restabelecimento do pagamento da Verba de Manutenção Temporária - VMT.

2. A prova técnica constante dos autos comprova que o lote irrigado destinado ao apelante foi devidamente implantado e encontra-se apto à produção desde dezembro de 2022, conforme laudos técnicos e atas notariais, atestando o cumprimento das obrigações contratuais assumidas pela CHESF.

3. A extinção da VMT operou-se em conformidade com o item 3.10 do Protocolo de Normas Complementares, que estabelece duas hipóteses para cessação do pagamento: até a primeira colheita produzida no lote ou não ultrapassando seis meses da efetiva implantação do lote irrigado.

4. A CHESF optou legitimamente pela segunda hipótese, consignando em juízo o valor correspondente a seis meses de VMT, o que configura o adimplemento da obrigação nos termos do art. 334 do Código Civil.

5. A recusa injustificada do apelante em assumir a posse do lote irrigado, mesmo estando este em plenas condições de funcionamento, demonstra a ausência de interesse de agir superveniente e descaracteriza qualquer alegação de descumprimento contratual.

6. O Aditivo de 1991, que alterou a metodologia de cálculo da VMT para valor correspondente a uma cesta básica, foi validamente firmado pelo Polo Sindical do Submédio São Francisco, entidade legitimamente constituída para representar os trabalhadores rurais, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça.

7. A juntada de vídeo em fase recursal não pode ser admitida, por não se tratar de documento novo nem de fato superveniente, aplicando-se a preclusão temporal prevista no art. 435 do CPC, especialmente quando produzido unilateralmente e sem possibilidade de identificação precisa do local retratado.

8. Inexistem pressupostos para configuração de dano moral, uma vez que não restou demonstrada conduta antijurídica, dolosa ou culposa da apelada, mas sim o cumprimento integral das obrigações assumidas no acordo de reassentamento.

9. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº. 8001587-12.2023.8.05.0191
, em que é apelante
ESPEDITO ACELINO DE MELO
e apelado
COMPANHIA HIDROELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões do voto da Relatora.